Tribunal: TJMT
Processo: 1078103-18.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078103-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO VENANCIO DE ARRUDA - CPF: 174.205.551-68 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1078103-18.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrido: ANTÔNIO VENÂNCIO DE ARRUDA.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA
ILEGAL DA
TARIFA

MÍNIMA

MULTIPLICADA
PELO NÚMERO DE
ECONOMIAS -
EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO ÚNICO - PAGAMENTO EFETUADO - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
é ilegal a cobrança de água pelo valor mínimo, multiplicado pelo número de economias, quando existente um único hidrômetro instalado no local.

2.

Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida e a desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução do valor pago a maior em dobro é medida que é impõe.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir em dobro os valores pagos indevidamente, totalizando a importância de
R$ 11.268,62
(onze mil e duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença e, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, para reduzir o quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de indenização, na qual, onde o reclamante alega que vem sendo cobrado por duas economias no mesmo hidrômetro, o que alega ser abusivo. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo a r. sentença:

“(...).
Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais, onde o Autor alega que vem sendo cobrado por duas economias no mesmo hidrômetro, o que alega ser abusivo. Afirma que de 05/2012 a 10/2023, a Ré lhe cobrou o total de R$ 37.198,27, portanto, pagou indevidamente o valor de R$ 18.599,13, razão pela qual pleiteia a restituição em dobro do valor, que a Ré seja obrigada a realizar a cobrança de apenas uma residência nas faturas, e indenização por danos morais.

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda.

A Ré apresentou defesa tempestiva, negando a existência de cobrança indevida, salientando que foi realizada vistoria no imóvel do Autor, onde não foi verificada nenhuma irregularidade no aparelho medidor, e que o Autor solicitou uma ligação nova em maio/2023.

Pois bem.

Primeiramente, em relação ao argumento da Ré que o Autor solicitou uma nova ligação em maio/2023, ainda que tal fato tenha ocorrido, o Autor comprovou pela fatura de 10/2023 (ID 137554196) que até este mês de outubro/2023, ou seja, após a data indicada por ela para instalação de outro hidrômetro, o Autor ainda estava sendo cobrando por duas economias de residências no mesmo hidrômetro.

Observo ainda pelo extrato de ID 137554194 que o Autor é enquadrado com 2 (duas) economias residenciais.

A Ré, por seu turno, não apresentou qualquer documento que demonstrasse que o Autor não vinha sendo cobrado por duas economias, ônus que lhe cabia, seja por força do artigo 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova aplicada ao caso concreto, por se tratar de relação de consumo.

Pelo contrário, o próprio documento encadernado nos autos pela Ré no ID 143421241, indica que foi realizada inspeção no imóvel para averiguar a categoria/economia, onde a Ré concluiu que o hidrômetro abastecia duas economias residenciais.

Neste contexto, forçoso reconhecer que razão acompanha a parte Autora quando alega que vem sendo cobrado por duas economias no mesmo hidrômetro.

Desta forma, certo é que houve cobrança de valores acima do permitido, vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual em local onde o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel...

(...)

Portanto, a cobrança por economias, quando no local existe apenas um hidrômetro é indevida, vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem.

Por outro lado, o Autor pleiteia a restituição do valor de R$ 18.599,13, referente as faturas de maio/2012 a outubro/2023, o que não merece acolhimento, em razão de terem sido incluídas faturas com mais de cinco anos, cujo pedido de restituição já foi fulminado pela prescrição. Considerando que a ação foi proposta em 19/12/2023, somente podem ser cobradas as faturas dos cinco anos anteriores, ou seja, do período de dezembro/2018 a dezembro/2023.

Desta forma, cabível a retificação das faturas referente ao período de dezembro de 2018 a dezembro de 2023 para constar o consumo referente a tão somente ao registrado pelo hidrômetro, declarando indevida a cobrança por economias.

Observa-se que no período de 12/2018 a 12/2023, a Autora pagou o valor total de R$ 11.268,62. Pondera-se que não foi incluído no cálculo as faturas dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2023, pois não foram pagas pelo Autor, pois estão em situação de “em processo adm”.

Também não foram incluídos no cálculo as faturas que contam com ‘cancelada”, pois também não foram pagas pelo Autor, quais sejam: 03/2023, 09/2022, 08/2022, 07/2022 e 10/2020 (R$ 445,73).

Desta forma, como o Autor deveria pagar somente o consumo de 1 (uma) economia, o Autor pagou indevidamente o valor de R$ 5.634,31, os quais devem ser restituídos em dobro ao Autor, haja vista a inexistência de erro escusável na cobrança das faturas por economias, traduzindo-se em cobrança indevida, encaixando-se na hipótese de repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do Art. 42 do CDC.

Outrossim, a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada efetuou a cobrança indevida de valores faturados em desacordo do consumo registrado no hidrômetro da parte Autora. (...)”.

Pois bem. A cobrança de tarifa mínima multiplicada pelas duas economias do reclamante sem levar em conta o volume real aferido pelo consumidor é abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de
tarifa

mínima
com base no
número
de
economias
existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, senão vejamos
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS.
COBRANÇA EXCESSIVA. MEDIDOR ÚNICO. COBRANÇA DEVE SER FEITA COM BASE NO CONSUMO REAL AFERIDO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.166.5461/RJ , apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n. 414,
no sentido de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, devendo a cobrança ser efetivada pelo consumo real aferido no aparelho medidor.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.844.693/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020; AgInt no AREsp n. 980.811/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020.III -
Dessa forma, não é lícita a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias existentes no imóvel, não considerando o consumo efetivamente registrado, na hipótese em que existe um único hidrômetro no condomínio, porquanto não se pode presumir a igualdade de consumo de água pelos condôminos, sob pena de violar o princípio da m odicidade das tarifas e caracterizar o enriquecimento indevido da concessionária
. IV - Entendimento aplicável aos autos, ainda que não se trate de "condomínio", mas evidenciada a presença de mais de uma unidade de economia no referido imóvel.V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1957622 RJ 2021/0280961-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 2. No que tange à tese de adoção da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, importa considerar que a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1852671 RJ 2019/0367895-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

No caso, embora exista mais de uma economia no imóvel em questão e havendo apenas um hidrômetro para registrar o consumo real de todas elas, é indevida a cobrança por economias, pois gera faturas com valor muito superior ao consumo mensal do consumidor.

Portanto, havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento a maior,
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, é medida que se impõe.

Ademais, restou incontroverso que o consumidor não conseguiu solucionar o problema administrativamente junto ao Procon, tendo que buscar a proteção jurisdicional para fazer valer os seus direitos, desse modo, entendo que houve falha na prestação do serviço, fato que gera desconforto, aflição e transtornos suficientes para dar ensejo à indenização por dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
, dando ensejo à restituição do valor pago e a indenização a título de dano moral.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024